Tribunal: STF
Processo: ARE 1441819
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Estado do Ceará contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que não demonstrara a existência de repercussão geral.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão da Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CARGO DE PRIMEIRO-TENENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ. PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. AFERIÇÃO DO REQUISITO ETÁRIO NA DATA DA INSCRIÇÃO NO CERTAME. FIXAÇÃO DA IDADE LIMITE. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    O recorrente aponta violação aos arts. 2º, 5º, 37, I e II, 42, § 1º, 142, §3º, da Constituição Federal.



    Sustenta que “manter a decisão recorrida implica em tratamento diferenciado, pois o Recorrido estaria sendo contemplado com a possibilidade de continuar no certame sem ter atingido requisito e, assim, prosseguir indevidamente nas fases de concurso, no qual foi eliminado, em razão de possuir idade superior ao limite estabelecido.”



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    2. Consigno, desde logo, que, a respeito da matéria em causa, ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento no sentido de que o limite etário quando fixado em lei e no edital do concurso público deve ser comprovado no momento da inscrição no certame. É o que se extrai dos seguintes julgados (com meus grifos): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LIMITE ETÁRIO. COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (ARE 889.387 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 15 de outubro de 2015 - com meus grifos)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Fixação de idade limite. Momento da aferição. Inscrição. Precedentes. 



    1. O limite etário como requisito para ingresso no serviço público deve ser aferido na data da inscrição do certame e não em momento posterior.



    2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 920.676 AgR, ministro Dias Toffoli, DJE de 1º de fevereiro de 2016 - com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 7.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. LIMITE DE IDADE. PREVISÃO EM LEI. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CERTAME. 



    1. A idade estabelecida em lei e no edital do certame deve ser comprovada no momento da inscrição no concurso. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve fixação de honorários anteriormente.



    (ARE 979.284 AgR, ministro Edson Fachin, DJE de 27 de outubro de 2017 - co meus grifos)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPOSIÇÃO DE LIMITE DE IDADE. RE 678.112-RG. COMPROVAÇÃO DA IDADE NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO.



    1. O Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646). 



    2. O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, tendo em vista a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade. Precedentes. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.210.221 AgR, ministro Roberto Barroso, DJE de 23 de junho de 2020 - com meus grifos)



    Vê-se, assim, que o acórdão proferido pelo órgão judiciário de origem está em conformidade com entendimento desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



     



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente